Tribunal: TJDFT
Processo: 0722434-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão pela qual deferido o pedido de conversão da busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial
2. O envio da notificação ocorreu após o falecimento do devedor fiduciante, o que torna a notificação inválida para fins de constituição em mora, sendo inaplicável o Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Correto o entendimento da Magistrada, pois, antes de extinguir o feito sem resolução de mérito, possibilitou à parte converter a ação em execução, atendendo, com tal medida aos Princípios da Economia Processual e Eficiência, de modo a evitar a propositura de uma nova ação quando, desde o início, preenchidos os requisitos para o recebimento da ação executiva, já que instruído o feito com título de crédito extrajudicial líquido, certo e exigível (cédula de crédito bancária).
4. Recurso conhecido e desprovido.